Tribunal: TJSP
Processo: 2079399-15.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Oposição pelo Município de São João da Boa Vista – Legitimidade recursal no controle concentrado que é paralela à legitimidade processual ativa, sendo restrita, portanto, ao Prefeito e a Mesa da Câmara Municipal (art. 90, II, da Constituição Estadual) – Precedentes do E. STF e do C. Órgão Especial – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.